Tribunal: TJMT
Processo: 0009428-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009428-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ERIVALDO JOSIAS DOS SANTOS - CPF: 569.241.358-20 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE ALUGUEIS - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)- RECURSO DESPROVIDO.

1-O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado;

2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado pelo MUNICÍPIO DE CUIABA, contra sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, que nos autos da ação de cobrança de aluguéis aviada por ERIVELTO JOSIAS DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município
ao pagamento dos aluguéis no período compreendido entre novembro de 2013 e novembro de 2014
. (id. 110661491).

Na inicial, o autor alegou que em
24 de novembro de 2010 as partes ajustaram o contrato de locação de imóvel n. 003.201/SMS/Cuiabá (...) Em 09 de janeiro de 2014 a SMS/Cuiabá demonstrou interesse na continuação do contrato, tendo o notificante enviado os documentos (...) a partir desta data o valor do aluguel mensal não foi pago
.

O Município contestou o pedido, alegando que p
or motivos de mudança do setor de patrimônio/SMS para o Arquivo Central da Prefeitura de Cuiabá, o contrato não foi renovado, ficando o imóvel sem possibilidade de devolução devido as reformas necessárias para a entrega
.

Ressaltou, que
foi tentada a devolução amigável do imóvel, porém o autor se recusou a recebê-lo.

Por sentença de id. 110661491, foi julgado parcialmente procedente o pedido, condenando o Município
ao pagamento dos aluguéis no período compreendido entre novembro de 2013 e novembro de 2014
.

Inconformado, recorreu o Município de Cuiabá, pelas razões de id. 110661491.

Contrarrazões 110661491.

A Procuradoria-Geral da Justiça, afirma a inexistência de interesse nestes autos a justificar a intervenção ministerial (id. 11066145).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de aluguéis atrasados, referente ao contrato administrativo de locação de imóvel firmado pela autor e o Município de Cuiabá.

O contrato administrativo tem por característica a presença da Administração em um dos polos da relação contratual. Todavia, também são celebrados, pela Administração, contratos regidos pelo direito privado.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho,

É evidente que, quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum. Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age n seu "ius gestionis", com o que sua situação jurídica muito se aproxima da do particular.

(...)

São contratos de direito privado da Administração, por exemplo, a compra e venda, a doação, a permuta e outros do gênero. (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 174)

Especificamente quanto às locações, o doutrinador esclarece:

As locações também são contatos de direito privado, figure a Administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire ao locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela Administração, até porque, se ela o despejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. Trata-se, pois de opção administrativa. Assim, a despeito de estarem mencionadas no Estatuto, as alienações e locações consubstanciam contratos de direito privado. Em que as partes estão no mesmo nível jurídico, sem qualquer preponderância da Administração sobre o particular... (op. cit., p. 191)

Portanto, o contrato de locação, mesmo estando o ente público em um dos polos, é regido pelas normas do direito privado.

No caso dos autos,
observo que as partes firmaram o contrato de locação de imóvel n. 003/2010/SMS/Cuiabá pelo prazo de 03 anos, com início em 24.11.2010. O valor mensal da locação foi fixado em R$ 6.000,00.

Nesse aspecto, constato que apesar do término do contrato em 23.11.2013 somente em 10.11.2014 foram devolvidas as chaves ao proprietário, uma vez que o relatório de reforma somente se efetivou em 20.10.2014.

O atraso na devolução do imóvel foi reconhecido pela Coordenadora de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde:

Por motivos de mudança do setor de

patrimônio/SMS para o Arquivo Central da Prefeitura de Cuiabá, o contrato não foi renovado, ficando o imóvel sem possibilidade de devolução devido as reformas necessárias para a entrega, sendo agora finalizadas, conforme CI n. 122/CERAEO/SMS/2014, cópia anexa. (fl. 94)

O município Apelante informou nos autos que houve tentativa de devolução amigável do imóvel, porém o autor se recusou a recebê-lo, o que se comprova pelo fato de a assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde ter postulado a Procuradoria do Município a adoção de medida judicial (fls. 39/40).

Pois bem.

O quadro fático que se delineia é no sentido de que entre os meses de novembro de 2013 e novembro de 2014 o recorrente ocupou o imóvel pertencente ao recorrido e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Infere-se que o ente municipal não nega a utilização do referido imóvel, limitando-se a alegar que o local estava desocupado, porém, passando por reformas. No entanto, findo o último aditivo, cujo vencimento ocorreu em novembro de 2013, o Município de Cuiabá não desocupou o imóvel, ou seja, a municipalidade continuou a utilizar o imóvel, sem, contudo, efetuar os pagamentos dos aluguéis devidos.

É certo que o ônus da prova quanto à efetiva entrega do imóvel, findo o prazo de locação, seria do Município, sob pena de incorrer em prorrogação tácita do contrato de locação. E mais, consoante os ditames do art. 373 do CPC/15, recai sobre o Município o ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que o Município tenha entregado o imóvel ou que não mais o ocupe, ao contrário, não houve celebração de qualquer outra avença a partir do aditivo, cujo vencimento era novembro de 2013.

Logo, não assiste razão ao apelante ao alegar que não tem responsabilidade alguma pelo pagamento de alugueis por ausência de contrato de locação, pois, a prorrogação foi tácita.

Dessa forma, findo o prazo do aditivo, se o Município continuou a ocupar imóvel pertencente ao recorrido, não é possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas da ocupação de imóvel que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

Portanto, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar a efetiva entrega do imóvel, por constituir fato extintivo do direito do autor/locador, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC), sob pena de prorrogação tácita da avença, nos termos da norma inserta no art. 56 da Lei no 8.245/91.

Diante desse contexto, operada a prorrogação tácita do contrato, por força da regra acima mencionada, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação até o momento da efetiva entrega de chaves, sendo, portanto, o caso de manutenção da sentença.

A propósito, eis a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1- O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado; 2- Não tendo o Município desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença; 3 - Nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo, sem, contudo, onerar excessivamente o réu. (TJ-MG - AC: 10433120127264001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
.
CONTRATO
DE LOCAÇÃO FIRMADO COM
MUNICÍPIO
. TÉRMINO DO
CONTRATO
.
PRORROGAÇÃO

TÁCITA
DA AVENÇA. ART. 56 DA LEI No 8.245/91.
ALUGUÉIS
DEVIDOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 1. Uma vez incontroversa a celebração do
contrato
de locação e findo o prazo inicial do ajuste, a
falta
de comprovação da
devolução
do
imóvel
(livre, desembaraçado e nas condições em que recebeu) por parte da municipalidade locatária importa
prorrogação

tácita
da avença, nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91, sendo devido o
pagamento
de
aluguéis
até a efetiva entrega das chaves, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração. (RN no 1.0000.19.129870-2/001, 19a CCív/TJMG, rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe 31/1/2020 - ementa parcial)

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022